Tribunal: TCU
Processo: 000.129/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Humberto Carneiro Vidigal e Tarcísio Teixeira Vidigal, então sócios cotistas da empresa GNCTV Produções de Cinema e TV Ltda., contra o Acórdão 1.151/2019-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas, os condenou em débito e lhes imputou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Humberto Carneiro Vidigal e Tarcísio Teixeira Vidigal, então sócios cotistas da empresa GNCTV Produções de Cinema e TV Ltda., contra o Acórdão 1151/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto aos fatos apurados nos autos e, por consequência, tornar insubsistentes as multas especificadas no subitem 9.5 do Acórdão 1151/2019-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à GNCTV - Produções de Cinema e TV Ltda, à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.